Tribunal: TJPA
Processo: 0823385-98.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823385-98.2024.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA

APELADO: ELAINE MILLER BOTELHO MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (MPU). PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. LEI Nº 14.550/2023. TEMA REPETITIVO 1.249 DO STJ. PERSISTÊNCIA DO RISCO. DESCUMPRIMENTO NOTICIADO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que confirmou medidas protetivas de urgência (proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais) em favor de vítima de violência física e patrimonial.

II. Questão em discussão

A defesa insurge-se contra a perenidade das medidas, sustentando que elas deveriam possuir um prazo determinado de validade ou, subsidiariamente, a obrigatoriedade de uma reavaliação periódica a cada 90 dias, aplicando-se por analogia o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e situacional, não estando sujeitas a prazos rígidos ou calendários arbitrários. Conforme a Lei nº 14.550/2023, que incluiu o § 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, tais medidas vigoram enquanto persistir o risco à integridade da ofendida.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.249, consolidou que a duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco, não se submetendo a prazo obrigatório de revisão periódica.

No caso concreto, o risco restou evidenciado pelo descumprimento das medidas noticiado nos autos, quando o apelante tentou contato com a vítima após a intimação judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que fixou as medidas protetivas por prazo indeterminado.

Tese Adotada: As medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto persistir o risco à vítima, sendo o ônus da comprovação da cessação do perigo atribuído às partes interessadas, sem a necessidade de fixação de termo final ou revisão periódica compulsória por decurso de prazo.

Dispositivos relevantes:
Art. 19, §§ 5º e 6º, e Art. 21 da Lei nº 11.340/2006 (com redação dada pela Lei nº 14.550/2023); Art. 282 e Art. 316 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, REsp 2.066.642/MG; STJ, REsp 2.036.072/MG; STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ___________________________________________.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0823385-98.2024.8.14.0401

APELANTE: ANDRÉ LUIS FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELAINE MILLER BOTELHO MAGALHÃES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

MAGISTRADO: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelações Penais
interpostas por
ANDRÉ LUIS FERREIRA DA SILVA
contra a decisão prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que julgou procedente o pedido de aplicação de
medidas protetivas de urgência
em favor de E.M.B.M.

A vítima e o agressor conviveram por cerca de sete meses. Segundo o relato, a vítima sofria violência física há cerca de um mês antes do registro. Os fatos que motivaram a ação ocorreram em
5 de novembro de 2024
, por volta das 17h, quando o Recorrente foi ao local de trabalho da vítima pedir dinheiro para pagar dívidas e ir embora da casa onde moravam.

Após a ofendida transferir a quantia de
R$ 1.412,00
(seu salário integral), o agressor a obrigou a ir a um bar. Durante o trajeto ou no local, o Recorrente tornou-se agressivo,
arranhou o pescoço e os braços da vítima
, proferiu xingamentos e
empurrou um aparelho celular contra o rosto dela
, causando uma lesão no olho direito. O Boletim de Ocorrência Policial nº 00035/2024.105325-3 foi registrado na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Em
6 de novembro de 2024
, o Magistrado
a quo
deferiu liminarmente as seguintes medidas protetivas contra o agressor: a)
proibição de aproximação
da vítima (mínimo de 100 metros); c)
proibição de contato
por qualquer meio de comunicação, e; c)
proibição de frequentar a residência e o local de trabalho
da ofendida (Arena D'Beach).

O agressor foi
intimado pessoalmente
sobre essas medidas ainda em 6 de novembro de 2024, ocasião em que se encontrava preso.

Como o requerido estava preso e não constituiu advogado, a
Defensoria Pública
foi nomeada como curadora especial. A defesa apresentou contestação por negativa geral, argumentando que as medidas deveriam ter prazo determinado de validade e sugerindo uma reavaliação a cada 90 dias.

Em
20 de janeiro de 2025
, o juízo de primeiro grau proferiu
sentença confirmando as medidas protetivas
. O magistrado decidiu que as proibições vigorarão
enquanto persistir o risco
à integridade da vítima, cabendo às partes comprovar a eventual cessação desse risco.

A Defensoria Pública interpôs
recurso de apelação
em 21 de janeiro de 2025, reiterando o pedido de fixação de um prazo de vigência ou de reavaliação periódica das medidas.

Enquanto o recurso tramitava, a autoridade policial informou o
descumprimento das medidas protetivas
. Consta que, nos dias 2 e 9 de março de 2025, André foi à residência de Elaine tentando reatar o relacionamento. Em resposta, o juízo expediu uma
advertência pessoal ao requerido
sob pena de prisão preventiva e determinou a inclusão da vítima no
Programa Patrulha Maria da Penha
por seis meses.

A vítima apresentou contrarrazões ao recurso em 14 de outubro de 2025, pedindo a manutenção integral da sentença.

Em
19 de novembro de 2025
, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DETERMINADAS EM SENTENÇA E DA LEGALIDADE DO PRAZO DE REAVALIAÇÃO FIXADO

O apelante insurge-se contra a sentença que confirmou as medidas protetivas de urgência em favor de E.M.B.M., alegando a necessidade de fixação de um prazo determinado de vigência ou a obrigatoriedade de reavaliação periódica a cada 90 dias.

Contudo, a pretensão recursal não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

A tese de que as medidas protetivas devem ter prazo de validade rígido foi superada pelas recentes inovações legislativas. A
Lei nº 14.550/2023
, que incluiu o § 6º ao artigo 19 da Lei Maria da Penha, dispõe expressamente que as medidas protetivas de urgência vigorarão
enquanto persistir o risco
à integridade da ofendida. Portanto, a natureza dessas medidas é situacional, vinculada à continuidade do perigo, e não a um calendário arbitrário.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.249
, consolidou o entendimento de que as medidas protetivas
não devem ter prazo fixo de duração
, devendo ser mantidas pelo tempo que for necessário para salvaguardar a vítima. A revogação dessas medidas exige a comprovação concreta da alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram sua concessão, ônus que recai sobre as partes interessadas.

A tese fixada pelo STJ estabelece que as medidas devem perdurar enquanto persistir o risco à vítima, e sua revogação ou modificação exige a
comprovação concreta de mudança nas circunstâncias
que as ensejaram. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. ÍNDOLE CÍVEL, SATISFATIVA E INIBITÓRIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.550/2023 COM A INCLUSÃO DOS §§ 5º E 6º NO ART. 19 DA LEI 11.340/2006. VALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS NÃO SUJEITA A PRAZO DETERMINADO, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTÍNUA DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A matéria sub examine versa sobre a imprescindibilidade de atribuir limite temporal à eficácia das medidas protetivas de urgência em prol da parte ofendida, sob a luz das recentes inovações legislativas. 2. As modificações implementadas pela Lei n. 14.550/2023, ao aditar os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, redefinem a essência jurídica dessas medidas, enfatizando seu caráter inibitório e satisfativo, desvinculadas da tipificação penal específica ou da pendência de ação penal ou cível, ampliando assim a proteção à integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral da vítima ou de seus dependentes, independentemente do registro formal de denúncia. 3. Este Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco. 4. A diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus. 5. Admite-se a possibilidade de determinação judicial de prazo para as medidas protetivas, desde que haja fundamentação adequada às circunstâncias do caso e previsão de revisão periódica, assegurando-se sempre a oportunidade de manifestação das partes antes de qualquer decisão sobre a cessação das medidas. 6. A jurisprudência desta Corte estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o AgRg no REsp 1.775 .341/SP, para avaliação precisa da persistência do risco. 7. Tese fixada: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal. 8. Recurso especial parcialmente provido para reiterar a validade das medidas protetivas de urgência por 90 dias, com ênfase na competência do juízo para reavaliar a necessidade de sua manutenção, garantindo a prévia manifestação das partes envolvidas.

(STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

No caso em tela, a necessidade de manutenção das medidas por prazo indeterminado é reforçada pela conduta do próprio apelante. Consta nos autos que, mesmo após ser intimado, o requerido
descumpriu as ordens judiciais
nos dias 2 e 9 de março de 2025, tentando contato com a vítima sob o pretexto de reatar o relacionamento. Tal comportamento demonstra o total desrespeito às decisões do Judiciário e a
permanência da situação de risco
à integridade física e psicológica da apelada.

Diante do exposto, os elementos dos autos demonstram que as medidas protetivas são fundamentais para assegurar os direitos fundamentais da apelada previstos na Lei Maria da Penha.

II – SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO PRAZO PARA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA

O apelante insurge-se contra a sentença que confirmou as medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, sustentando a necessidade de fixação de um termo final ou da obrigatoriedade de reavaliação periódica a cada 90 dias, por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Não obstante, a recente alteração promovida pela
Lei nº 14.550/2023
incluiu o
§ 6º ao artigo 19 da Lei Maria da Penha
, dispondo expressamente que as medidas protetivas de urgência vigorarão
enquanto persistir o risco
à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida. Portanto, a lei desvincula a validade da medida de um prazo cronológico arbitrário, focando na tutela da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.249
, consolidou o entendimento de que as medidas protetivas
não devem ter prazo fixo de duração
, devendo ser mantidas pelo tempo necessário para salvaguardar a mulher. A Corte definiu que a revogação dessas medidas exige a comprovação concreta da alteração das circunstâncias fáticas, ônus que não foi satisfeito pelo apelante.

A tese foi fixada nestes termos:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persiste?ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

Não assiste razão ao apelante quanto à aplicação analógica do art. 316 do CPP. Conforme destacado pelo juízo de origem, o procedimento das medidas protetivas possui natureza jurídica que admite a aplicação subsidiária da lei processual civil, visando proteger direitos fundamentais da mulher de forma célere. Impor uma reavaliação obrigatória a cada 90 dias desoneraria indevidamente o agressor e fragilizaria a rede de proteção à vítima, que já se encontra em situação de vulnerabilidade.

A necessidade de manutenção das medidas por prazo indeterminado é reforçada pela conduta do próprio apelante. Consta nos autos que, nos dias
2 e 9 de março de 2025
, André Luis
descumpriu as medidas protetivas
, indo à residência da vítima para tentar reatar o relacionamento, o que gerou nova ocorrência policial e a inclusão da vítima na Patrulha Maria da Penha. Tal comportamento evidencia a
atualidade do risco
e a insuficiência de medidas com prazo curto de validade.

A sentença recorrida encontra-se em total harmonia com a Lei nº 14.550/2023, que reforçou o caráter protetivo e garantidor das medidas enquanto persistir o risco (§ 6º do art. 19 da Lei Maria da Penha). Reduzir o prazo de reavaliação para 90 dias ou 6 meses, no presente caso, enfraqueceria a proteção estatal e sobrecarregaria a ofendida sem justificativa jurídica que sobreponha o direito do agressor à segurança da vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença que fixou as medidas protetivas por prazo indeterminado enquanto persistir o risco à vítima.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026